Tribunal: TJDFT
Processo: 0740896-40.2021.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
CIVEL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INICIAL. EMENDA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA AÇÃO. DETERMINAÇÃO DE ADITAMENTO DA INICIAL. CONVERSÃO DO RITO EXECUTIVO PARA O COGNITIVO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. REQUISITOS. INOBSERVÂNCIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INSTRUMENTO PERFECTIBILIZADO EM AMBIENTE VIRTUAL. ASSINATURAS DIGITAIS. AFERIÇÃO DE AUTENTICIDADE. CERTIFICAÇÃO DIGITAL. INFRA-ESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA – ICP-BRASIL (MP No 2.200-2/2001). ENTIDADE CERTIFICADORA CLICKSIGN. ENTIDADE NÃO CREDENCIADA PERANTE A ICP-BRASIL. RECONHECIMENTO DE LEGITIMIDADE DO DOCUMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE TÍTULO FORMALMENTE PERFEITO E REVESTIDO DE EXIGIBILIDADE. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. SENTENÇA EXTINTIVA. MANUTENÇÃO.
1. Ao Juiz, como agente estatal encarregado de materializar a jurisdição, é resguardada a faculdade de determinar que a exequente supra os vícios que permeiam a inicial, não como expressão de mero rigorismo, mas como forma de assegurar a formação da relação processual e a viabilização de pronunciamento judicial adequado e apropriado para resolver o conflito estabelecido entre os litigantes de forma satisfatória e em consonância com o devido processo legal (CPC, art. 801).
2. É cediço que ao juiz, como condutor do processo, assiste o poder de, deparando-se com vícios que enodoam a inicial e obstam o regular desenrolar da relação processual, ou, ainda, que não está devidamente aparelhada com os documentos indispensáveis, assim reputados aqueles sem os quais a relação processual não pode sequer ser deflagrada, e não os documentos volvidos a aparelhar o direito invocado, determinar que seja saneada, e, não atendida a determinação, indeferir a peça de ingresso e colocar termo à ação, os vícios passíveis de legitimarem essa resolução terminativa devem subsistir e encerrarem óbices ao aperfeiçoamento e desenvolvimento válido e regular da relação procedimental (CPC, arts. 798, 799, 801).
3. De conformidade com a legislação de regência (MP no 2.200-2/2001), a admissibilidade de documento celebrado em formato digital em plataforma virtual mantida por instituição especializada nessa espécie de serviço pressupõe o prévio credenciamento da entidade certificadora junto à Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, a fim de se garantir a autenticidade das assinaturas digitais lançadas em documentos confeccionados em forma eletrônica, conferindo-lhe eficácia como se celebrado em meio físico.
4. Se a entidade responsável pela certificação da autenticidade das assinaturas digitais constantes do instrumento de cédula de crédito bancário que aparelha a execução de título extrajudicial não consta na lista de Entidades Credenciadas da ICP-Brasil, descerrando que não está habilitada a produzir certificação de documentos digitais com os contornos de legitimidade dispostos na regulamentação legal de regência, ressoa inviabilizado o reconhecimento de validade do instrumento apresentado, pressuposto indispensável para que seja chancelado judicialmente e admitido como título executivo extrajudicial hábil a aparelhar a correlata execução.
5. Assinaladas as deficiências que permeiam a inicial e assinado o prazo legalmente previsto para seu suprimento, a inércia do exequente em não suprir as lacunas apontadas legitimam a aplicação da sanção processual preceituada para a hipótese, ensejando a extinção do processo, sem resolução do mérito, com estofo nas deficiências técnicas que a enodoam e obstam a regular formação e desenvolvimento da relação processual (CPC, art. 924, I).
6. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.